Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-05.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1003618-05.2018.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHOS DA PASSAGEM DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento unilateral do voo de ida contratado (Alta Floresta/MT → Cuiabá/MT → Confins/MG, mais precisamente com relação ao trecho a partir de Cuiabá/MT, pelo fato de não ter comparecido para embarque (no show) no trecho inicial (Alta Floresta/MT).
2. O consumidor alega que adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrida com saída de Alta Floresta/MT prevista para 31/08/2018, contudo em razão da necessidade de comparecimento a capital do estado em data anterior a do embarque, entrou em contato com a Recorrida (protocolo: AZ782831) com a pretensão de informar que iria embarcar apenas a partir do trecho de Cuiabá/MT → Confins/MG, visto que já se encontrava nesta cidade Cuiabá/MT e não iria utilizar o trecho Alta Floresta/MT → Cuiabá/MT na ocasião.
Em 31/08/2018, ao tentar realizar o embarque em Cuiabá/MT o Recorrente foi obstado, sob a alegação de que houve o cancelamento unilateral do voo (no show), obrigando-o a adquirir nova passagem aérea, a despeito da tentativa de resolução administrativa junto a central de atendimento ao consumidor.
3. Ressalta que para não ter a viagem frustrada, o Recorrente efetuou o pagamento do diferencial no valor de R$ 617,92 (seiscentos e dezessete reais e noventa dois centavos), haja vista que houve cobrança pela nova passagem (R$ 1.717,07) e abatido o valor cobrado pela passagem adquirida anteriormente (R$ 1.099,15) para que houvesse a “remarcação” do trecho de Cuiabá/MT → Confins/MG.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados (Resp 1.595.731 – STJ). Considera ainda, enriquecimento ilícito das empresas aéreas, na ocasião em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.
6. Por esta razão, deve a companhia aérea suportar os danos materiais que o Recorrente comprovadamente suportou em razão da necessidade de pagamento da nova passagem aérea.
7. Destarte, a negativa de resolução da celeuma na seara administrativa relativa ao cancelamento irregular de todo trecho da passagem de ida, configura falha da prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003618-05.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

COMPOSIÇÃO:
DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (RELATORA);
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL);
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020